Tribunal: TJBA
Processo: 8042659-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042659-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILEIDE NEVES DE ARAUJO Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM NOS NÍVEIS I, II, III, IV E V. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CERTIDÃO "SE VIVO FOSSE" COM INCONSISTÊNCIA INSANÁVEL. REGISTRO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR EM DATA ANTERIOR AO SEU INGRESSO NA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DO ATO DE CONCESSÃO DA PENSÃO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL NÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. 2. A certidão "se vivo fosse" acostada aos autos apresenta inconsistência insanável, registrando o falecimento do servidor BENICIO ABADE XAVIER DOS SANTOS em 07/01/1986 e seu ingresso na Polícia Militar em 15/01/1989, três anos após o óbito, circunstância que lhe retira qualquer valor probatório. 3. A ausência do ato de concessão da pensão, documento essencial para verificação do direito à paridade vencimental, impede a comprovação do direito alegado. 4. A prova pré-constituída é condição essencial à verificação do direito líquido e certo, sendo medida que se impõe a extinção do mandamus em caso de ausência de prova pré-constituída ou havendo necessidade de dilação probatória. 5. Não havendo nos autos prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e do TJBA. 6. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8042659-33.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARILEIDE NEVES DE ARAUJO e como Impetrados o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente mandado de segurança e extingui-lo sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.